Tribunal: TCU
Processo: 028.126/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1917/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno, de acordo com as proposições da SecexEducação (peças 62 e 63), em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 455/2020-TCU-Plenário , dando-se por encerrado o monitoramento do referido acórdão, sem prejuízo, caso no futuro entenda-se necessário, que este TCU avalie a conveniência e oportunidade de verificar a efetividade da implementação das providências adotadas; b) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 028.126/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 007.407/2016-5 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Marcelo Reis Magalhães (CPF XXX.505.117-XX), Secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania; Paulo Wanderley Teixeira (CPF XXX.895.777-XX), Presidente do COB. 1.3. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro (COB); Secretaria Especial do Esporte (Seesp/MC). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF) e outros, representando Comitê Olímpico Brasileiro; Henrique de Morais Rochel (375.481/OAB-SP) e outros, representando Associação Brasileira de Esgrimistas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar à Secretaria Especial do Esporte (Seesp) e ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) sobre a prolação deste acórdão.